Tribunal: TJDFT
Processo: 0747459-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0747459-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS e FELIPE ROSSI DE ANDRADE, em favor de ELIELSON MIGUEL PACHECO DA SILVA (réu), em face da decisão (ID 16174914) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, na Ação Penal no 2020.01.1.005453-8, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 21020796), os impetrantes afirmam que o paciente não é reincidente, pois, apesar de possuir condenação nos autos n. 2011.01.1.045619-7, por tráfico de drogas, já houve o transcurso do período depurador. Com relação à condenação anterior por porte de arma de uso restrito, alegam que a pena foi de apenas 1 ano de detenção, no regime semiaberto. Apontam que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva mencionou que recentemente o paciente foi preso em flagrante, também pela prática de tráfico de drogas, porém, tal decisão não mencionou que a prisão preventiva foi revogada. Acrescentam que foi encontrada quantidade irrisória de entorpecente, que se destinava ao consumo pessoal. Argumentam que requereram a produção antecipada de provas, pois através das filmagens do local será possível comprovar a inocência do paciente, que não estava praticando a difusão ilícita, mas apenas comprando entorpecentes para consumo próprio. Aduzem que a mera referência à gravidade do delito não é fundamento suficiente e que a monitoração eletrônica é suficiente para o controle sobre o paciente. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com imposição de medidas cautelares. No mérito, pedem que seja confirmada a liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 16174914): (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. A defesa pretende a desclassificação dos fatos para o crime do art. 28 da LAD, alegando que a porção apreendida em poder do requerido era destinada ao uso próprio. Quanto a este ponto, entendo que os elementos até então colhidos são suficientes para a adequação dos fatos ao crime de tráfico de entorpecentes, de sorte que não vislumbro qualquer ilegalidade da prisão em flagrante quanto a este ponto. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Compulsando os autos, entendo que estão suficientemente demonstrados os requisitos da prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, bem como indica suficientemente sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão e pela conclusão lançada no laudo preliminar. No caso em questão, a prisão preventiva se justifica como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de que o flagranteado, em liberdade, volte a delinquir. O custodiado é reincidente, possuindo condenação transitada em julgado pela prática do crime de porte de arma de uso restrito, bem como possuindo condenação mais antiga pela prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, em data bastante recente, 07.06.2020, o requerido foi preso em flagrante também pela prática de crime de tráfico de drogas, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva. Tais circunstâncias indicam que o crime em questão não é fato isolado na vida do custodiado e que nem mesmo a aplicação de pena privativa de liberdade e decretação de prisão preventiva recente foram suficientes para dissuadi-lo da prática delitiva. Com efeito, há risco concreto de que, em liberdade, o requerido reiterará na prática delitiva, sendo insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim sendo, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ELIELSON MIGUEL PACHECO DA SILVA , filho(a) de Eliete Pacheco da Silva, nascido em 29/09/1983, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e a materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado. Conforme consta dos autos de origem, o paciente foi preso em flagrante em situação de traficância, sendo que com ele foram encontrados R$ 50,00 e 5 tabletes de maconha, com peso total de 16,55 gramas (ID 71741909, dos autos de origem). Embora os impetrantes aleguem que já houve o transcurso do período depurador para a condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “condenação alcançada pelo prazo descrito no art. 64, I, do Código Penal não leva à configuração da reincidência, mas serve à verificação de maus antecedentes para justificar a prisão preventiva” (RHC 114.798/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). Além disso, o paciente também possui condenação anterior por tráfico de drogas (ID 71741911, p. 20 e 27/28). Ressalte que recentemente, em 07/06/2020 o paciente foi preso em flagrante também pela prática de crime de tráfico de drogas, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva. Ainda que a prisão preventiva neste processo tenha sido posteriormente substituída por medidas cautelares diversas da prisão, há risco concreto de reiteração delitiva. Cabe ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não se verifica no caso. Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do mérito deste writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020 16:06:14. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator